Tribunal: TJDFT
Processo: 0730205-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730205-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO COELHO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de impugnação à penhora, indeferiu a gratuidade da justiça postulada, por considerar que o agravante recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custeio das despesas do processo. Decidiu, além disso, que, a despeito da quantia depositada em conta poupança, o agravante não fez prova das alegações de que os demais valores constritos por meio da utilização do sistema SISBAJUD provêm de exercício de sua atividade profissional. Diante disso, acolheu parcialmente a impugnação, determinando seja expedido alvará em favor do recorrente quanto ao montante depositado na poupança da Caixa Econômica Federal, mantendo hígida, no entanto, em favor do agravado, as constrições realizadas no Banco Santander e no Banco do Brasil. O agravante argumenta que os valores constritos no Banco Santander, no total de R$ 1.088,00 (mil e oitenta e oito reais) são provenientes de sua atividade profissional. Afirma encontrar-se em situação de superendividamento, que, do seu turno, deu ensejo a instauração de ação de repactuação para alcançar revisão dos empréstimos firmados com instituições financeiras que, segundo alega, comprometem mais da metade de sua renda mensal. Alega não ostentar condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo ser aplicado ao caso sub judice o Enunciado 22 da I Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor UFRGS-UFRJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para tornar insubsistente a penhora sobre os valores encontrados em conta mantida com o Banco Santander. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, o numerário constrito na conta mantida junto ao Banco Santander, que é objeto do presente agravo de instrumento, será levantado pela contraparte, tornando prejudicado o objeto do recurso. No que se relaciona ao outro requisito legal, ao menos em relação ao direito à concessão da gratuidade da justiça, parece assistir razão ao agravante. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Como é possível antever da decisão de ID no 137173388, dos autos do processo no 0735302-11.2022.8.07.0001 (ação fundamentada em superendividamento), tal benefício foi concedido ao recorrente naquele feito. De fato, se o agravante realmente se encontra em situação de superendividamento, em princípio, tal circunstância pode vir dar ensejo à impossibilidade de arcar com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. Por outro lado, aparentemente, o recorrente não instruiu os autos de origem com prova suficiente da afirmação de que os valores constritos no Banco Santander são provenientes de sua atividade profissional, nem que se encontravam depositados em conta poupança, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a constrição mantida na decisão agravada seja tornada insubsistente. Dessa forma, além de deferir a gratuidade judiciária para o processamento do presente recurso, dispensando o agravante de recolher o preparo recursal, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator